Tribunal: TJDFT
Processo: 0732967-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA CIRCUNSTANCIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA.
I. O ajuizamento da ação de busca e apreensão não prescinde da comprovação da mora do devedor fiduciante, segundo prescreve o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969.
II. De acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, o simples envio de notificação para o endereço constante do contrato, desacompanhado do comprovante de recebimento, ainda que subscrito por terceiro, em princípio não possui idoneidade jurídica para demonstrar a constituição em mora do devedor fiduciante.
III. Não se pode exigir do credor fiduciário mais do que o envio da notificação para o endereço que consta do contrato, ressalvada a hipótese em que a entrega não é realizada por ausência momentânea, contexto dentro do qual não pode ser presumida a má-fé do devedor fiduciante.
IV. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando o autor da ação de busca e apreensão desatende ao pronunciamento judicial que faculta a sua emenda para comprovar a mora do devedor fiduciante, nos termos dos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.